Tribunal: STF
Processo: Ext 1388
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA JUSTIÇA NORTE-AMERICANA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS ATENDIDOS. CRIMES DE FRAUDE BANCÁRIA E ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO FRAUDULENTA DE COISA PRÓPRIA. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelos Estados Unidos da América atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 6.815/1980 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao Extraditando, que, naquele Estado, teria sido autor de atos configuradores, em tese, dos delitos previstos no Título 18 do Código dos Estados Unidos, Seções 1014 e 1344, conformando-se o caso ao disposto no art. 78, inc. I, da Lei n. 6.815/1980 e ao princípio de direito penal internacional da territorialidade da lei penal.



    3. Requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, inc. II, da Lei n. 6.815/1980 cumprido: fatos delituosos imputados ao Extraditando correspondentes, no Brasil, aos crimes de fraude bancária e alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria (art. 19 da Lei n. 7.492/1986 e art. 171, § 2º, inc. II, do Código Penal brasileiro).



    4. Na extradição, este Supremo Tribunal Federal não detém competência para examinar o mérito da pretensão deduzida pelo Estado Requerente ou o contexto probatório no qual se apoia a postulação extradicional. Precedentes.



    5. Extradição deferida.